Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-02.2018.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001995-02.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE MARIA GOBIRA DE SOUZA - CPF: 314.381.301-63 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO – POSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA – ACÚMULO DE CARGO – RECEBIMENTO DE SALÁRIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO - ATOS QUE RESULTAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO –– EXCLUSÃO DA MULTA CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Mesmo em se considerando o advento da nova lei de improbidade, verificando-se que o objeto da demanda é a imputação da conduta da agente, que deixou de laborar, percebendo sua remuneração mensal rigorosamente, não há como negar a presença do dolo, para configuração do ato de improbidade, descrito no art. 9º da LIA, impondo-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, neste sentido.

2.

Para a fixação das penalidades decorrentes do ato de improbidade administrativa, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e equidade, considerando, ainda, a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Logo, a exclusão da multa civil, para adequação da pena, é lícita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Luciene Maria Gobira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara a de Pontes e Lacerda, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejado em seu desfavor pelo
Ministério Público
, visando sua à condenação nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, em virtude da prática do ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9 e 10,
caput
, e art. 11,
caput
, da mesma lei.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao ressarcimento integral do dano na quantia de R$ 135.046,66 (cento e trinta e cinco mil, quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), suspensão dos direitos políticos pelo prazo de sete anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de cinco anos e ao pagamento de multa civil no importe de dez vezes o valor da remuneração percebida. (Id 87490018).

A apelante sustenta nas razões recursais (Id 87490030), que não agiu com dolo em sua ação laborativa durante o período questionado na demanda. Argumenta que se encontrava afastada em razão de licença médica e por isso não recebeu a contraprestação laborativa. Aduz que possuía autorização expressa pelo Município de Pontes e Lacerda para atuar com recebimento e encaminhamento de pacientes na cidade de Cuiabá e que também exercia suas funções públicas como professora no município de Jangada pelo fato de ser próximo da capital. Por fim, assevera que o gestor municipal de Pontes e Lacerda tinha pleno conhecimento de sua lotação em Cuiabá desde 2013, ou seja o período em que alegam que não prestava o labor em Cuiabá e que por isso não agiu com má-fé em sua conduta.

Nas contrarrazões (Id n. 87490036), o Ministério Público afirma que a requerida não laborava para o município no período apontado entre os anos de 2013/2016, mesmo sendo servidora efetiva do ente público e percebendo regularmente seus vencimentos e, portanto, a condenação merece ser mantida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 88360495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vale salientar que as modificações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei 14.230/2021 serão aplicadas no caso em tela, haja vista que o legislador optou pela aplicação expressa do Direito Administrativo Sancionador (art. 1º, § 4º da LIA).

Desse modo, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Inclusive, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada internamente pelo Decreto n. 678/92, considera a retroatividade da norma mais benéfica como sendo um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal/Processual Penal, consoante artigo 9º,
in verbis
:

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado
. (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica , as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5º, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Sendo assim,
passo, então, à análise das razões recursais:

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face da apelante, sustentando que esta, na qualidade de servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo, percebeu seus salários sem a devida contraprestação.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos condenatórios, concluindo que restou comprovada a conduta ímproba, a malversação do dinheiro público por parte da apelante, na medida em que recebeu salário sem a devida contraprestação. Imputou a ela as condutas previstas no art. 9º e 10,
caput
, da Lei 8.429/92, em razão do prejuízo ao Erário, e, ainda, no art. 11 da mesma lei.

A Requerida apela da sentença, alegando que, no tocante aos períodos debatidos em que a deveria ressarcir o erário, estaria de licença médica, não configurando, portanto, enriquecimento ilícito, tendo em vista que não houve contraprestação laborativa pois estava afastada por problemas de saúde.

Não é, entretanto, o que mostra o conjunto probante, que é contundente acerca da não prestação dos serviços por parte da apelante.

Com efeito, consta dos autos que, em razão do encaminhamento de representação sigilosa oferecida por meio da Ouvidoria do Ministério Público, instaurou-se na 1ª Promotoria de Justiça Cível de Pontes e Lacerda/MT o Inquérito Civil n. 034/2016 (SIMP n.001787-005/2016), cujo objeto versou sobre a prática de atos de improbidade administrativa pela apelante Luciene Maria Gobira de Souza.

Em síntese, noticiou a representação que a apelante, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo, percebia seus vencimentos no cargo público sem a devida contraprestação laborativa, vez que sequer no Município de Pontes e Lacerda/MT residia.

Inicialmente, ao serem requisitadas informações preliminares à municipalidade, a suposta irregularidade restou confirmada, mercê de ter sido informado pelo Secretário Municipal de Administração, pasta na qual a servidora está lotada, que LUCIENE, no período de pouco mais de 1 um ano, de julho de 2015 a agosto de 2016, não comparecera ao trabalho de forma injustificada, interstício que posteriormente se revelou muito maior.

Neste viés, conforme informado, a apelante teria gozado suas férias no mês de junho de 2015, sendo que após tal período não mais retornou a suas atividades. Após ser notificada a retornar ao trabalho, a apelante passou a apresentar sucessivos atestados médicos, estando afastada de suas funções por supostos problemas de saúde desde agosto de 2016 até meados do ajuizamento da ação.

Em razão da irregularidade, foi instaurada pela municipalidade sindicância para apurar a conduta da servidora, ora apelante, conforme se verifica na documentação acostada à exordial (Portaria nº 192/2016).

Consta do caderno processual que a apelante assumiu o cargo de assistente administrativo do Município de Pontes e Lacerda/MT em lº de junho de 1994 (cf. termo de posse ID 45153043 – pág. 94/ fls. 46), possuindo jornada laboral fixada em 40hs (quarenta horas) semanais.

Durante o inquérito civil, foi investigado que, desde o ano de 2008, após a edição da Lei Municipal 1022/2008, que, segundo o Ministério Pública, parece ter sido “feita aparentemente sob encomenda para a apelante”, esta fora autorizada a prestar serviços na capital do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a servidora, de forma dolosa, não vinha cumprindo seu mister.

É que, de acordo com o texto de referida lei, a apelante deveria prestar serviços de recebimento e encaminhamento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, devendo apresentar mensalmente relatórios que informassem os gastos gerais, relação de pacientes atendidos e outras informações pertinentes ao trabalho desempenhado.

Ocorre que, o seu superior hierárquico não recebeu qualquer relatório sobre os serviços prestados, e, a despeito da apelante afirmar que prestava serviços para a secretaria de saúde no Município, o secretário de saúde sequer sabia da sua existência, afirmando que quem prestava o tipo de serviço dito por ela era outra pessoa com nome de Romilda.

Ainda, contrariando o alegado pela apelante, o ex-prefeito foi enfático ao assegurar que não autorizou a apelante deixar de prestar relatórios sobre suas atividades, de modo que apenas tinha notícias de que a servidora estava afastada por atestado médico ou em decorrência de férias.

Insta observar que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público foram apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A Representação Interna que tramitou naquele órgão (N. 17.227-8/2016) foi julgada procedente, concluindo pelo acúmulo de cargos e irregularidades no desempenho das funções públicas pela servidora, aqui apelante. Isso porque ficou constatado que ela também era servidora do Estado, exercendo cargo de professora na Escola Estadual Arnaldo E. Figueiredo, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no Município de Jangada/MT, onde possui domicílio.

Em verdade, forçoso é admitir que, como imputado pelo Ministério Público, não há outra denominação à apelante, a não ser funcionária “fantasma”, vez que esta embora estivesse ligada a pasta da Secretaria de Administração e, em tese, prestasse serviços à Secretaria de Saúde, pelo menos durante todo o mandato do ex-prefeito Donizete Barbosa do Nascimento (quadriênio 2013/2016) não desempenhou qualquer tipo de serviço público para a qual era paga pelos contribuintes municipais.

A esse passo, realmente, não há possibilidade de um servidor, subordinado a determinada pasta, não possuir contato algum com o chefe desta, muito menos estando este obrigado, por lei, a encaminhar relatórios mensais acerca dos trabalhos desempenhados, o que nunca ocorreu no caso da servidora apelante entre os anos de 2013 e 2016.

A conclusão é reforçada quando, durante a instrução do feito investigativo, foi requisitado à Secretaria de Estado de Educação — SEDUC o encaminhamento a Promotoria de Justiça de relatório funcional pormenorizado a respeito da apelante, no cargo efetivo estadual de professora. Veio a resposta da SEDUC, confirmando a situação irregular e ardilosa da apelante para locupletar-se ilicitamente, na medida em que foi possível apurar que, no mesmo momento em ela supostamente estava trabalhando para o município, estava gozando de licença médica no Estado de Mato Grosso, o que torna evidente a prática da improbidade.

Verifica-se, pois, que, durante o período de quase dois anos, entre os dias 15 de setembro de 2015 e 24 de março de 2017, a apelante esteve afastada de suas funções que desempenhava no Município de Jangada/MT, como professora efetiva do Estado de Mato Grosso, em razão de licença para tratamento de saúde e, paralelamente, mesmo estando supostamente enferma, em boa parte deste período (até agosto/2016), teria em tese trabalhado para a prefeitura, já que não consta nenhum afastamento no serviço público municipal na mesma época. Neste contexto, como argumenta o Ministério Público:

“(...)

é evidente a prática de fraude pela requerida, pois se esta não possuía condições de dar aula, logicamente também não conseguiria realizar seus trabalhos para a Prefeitura
, de acompanhar os pacientes e efetuar a retirada de medicamentos em Cuiabá/MT.

Mesmo que assim não fosse, ainda que LUCIENE não estivesse afastada no Estado, estaria lecionando em uma escola localizada há 76 (setenta e seis) quilômetros da capital, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sendo humanamente impossível imaginar que esta estivesse laborando outras 40 (quarenta) horas ao longo da mesma semana no Município de Cuiabá/MT
, ainda mais se tratando de uma pessoa que constantemente necessita utilizar licenças para tratamento médico, ou seja, de saúde supostamente frágil
” (destaquei)

Não há falar-se, outrossim, em ausência de dolo, até em razão da natureza da conduta. Aliás, como bem resume o douto Promotor:

“(...)
O dolo e a má-fé são aferidos pelo contexto fático
. Afinal, via de regra, não se tem a confissão do demandado acerca da prática de atos ímprobos imbuídos de dolo e má-fé. Ao contrário, as partes envolvidas sempre tentam se esquivar de suas condutas ímprobas sob alegação de boa-fé e inexistência de dolo em seus atos.

Entretanto, no presente caso a apelante sequer alega boa-fé, aduz somente a falta de prova do dolo e não nega; restringe-se a alegar que não houve dolo na nos atos que

importaram o enriquecimento ilícito e na acumulação indevida de cargos públicos.

Basta contextualizar os fatos que envolveram a presente ação civil pública para vislumbrar que a apelante atuou com inquestionável intenção de violar os comandos legais, com consciência plena da conduta ímproba praticada, ferindo os princípios constitucionais que informam a Administração Pública.

O procedimento está transbordando de elementos de convicção para concluir-se que não houve boa-fé, provas que indicam a transgressão grosseira à Constituição e à Lei Orgânica de Pontes e Lacerda/MT.

A prova testemunhal obtida após o encerramento da instrução processual, demonstra com contundência, a intenção de violação da norma jurídica
.
(...) (destaquei)

Assim,
mesmo com o advento da nova lei, não há como deixar de reconhecer a conduta ímproba da ré/apelante, haja vista que, no caso em apreço, estamos diante de um caso evidente de dolo, pois o recorrente recebeu seus vencimentos mês a mês sem prestar a contrapartida
. Ela estava ciente da sua condição ilegal e obteve vantagem pecuniária, onerando os cofres públicos, que é exatamente a dicção do art. 9º da lei 14.230 de 2021.

Outrossim, ainda que nos novos inciso do art. 11 não venha descrita a conduta da recorrente, expressamente, ela está tipificada no art. 9º, de forma que não há como ser afastada, para efeito de configuração do dever de ressarcir.

Denota-se, dos autos, que o objeto da demanda é a imputação da conduta da agente, que deixou de laborar, percebendo sua remuneração mensal rigorosamente, por isto, não há como negar a presença do dolo, para configuração do ato de improbidade, descrito no art. 9º da LIA, que diz:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(destaquei)

Desta feita, não há que se falar em ausência de prejuízo ao Erário, porque ficou comprovado que embora a apelante não tenha trabalhado, continuou recebendo seus subsídios, o que enquadra sua conduta no art. 9º da LIA.

Logo, não tem como afastar a condenação.

Ladro outro, para a fixação das penalidades decorrentes do ato de improbidade administrativa, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e equidade, considerando, ainda, a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, conforme determina o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92.

Assim, considerando a gravidade do fato apurado e a dimensão da ofensa ocorrida, é de se reputar como adequada, razoável e proporcional, a fixação das penalidades de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e ressarcimento integral do dano causado, no entanto,
afastando-se a sanção de multa civil
uma vez que o excesso constatado nas sanções aplicadas autoriza o afastamento da condenação da multa civil imposta.

Diante de todo o exposto, uma vez comprovado que a conduta da ré/apelante se amolda no inciso do art. 9, da LIA, bem como diante comprovação de dolo na prática de ato ímprobo, voto pelo
provimento parcial do seu apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023